Tribunal: CARF
Processo: 10860.721593/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721593/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
IMOBILIARIA SUL FLUMINENSE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
In casu, comprovada a existência da área de preservação permanente de acordo
com Laudo Técnico e de Vistoria apresentados, cabe restabelecer a isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de 905,0 ha do imóvel rural como de preservação
permanente. Vencido o conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro que negava
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721593/2012-17
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IMOBILIARIA SUL FLUMINENSE LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-32.465/2013, às e-fls.
102/110, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Rural - ITR, em relação ao exercício 2007, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 03/10, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
A autoridade fiscal concluiu que o sujeito passivo não comprovou a isenção da
área declarada a título de preservação permanente bem como deixou de comprovar por meio de
Laudo de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado, por esse motivo a autoridade fiscal adotou o valor com base nas informações
do Sistema Integrado de Preços de Terras – SIPT da RFB, nos termos dos arts. 10, § 1o inciso I e
14 da Lei no 9.393/96.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 139/147, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)onde alega, em síntese, que o conceito da área de preservação permanente decorre
das normas contidas no Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e demais leis específicas
atinentes ao meio ambiente e não da conceituação tributária; o Laudo subscrito pelo
engenheiro agrônomo e o Laudo de Vistoria no 01/2004 elaborado pelo analista
ambiental do Parque Nacional da Serra da Bocaina tem presunção de veracidade para
comprovar que o imóvel está inserido dentro do Parque; cita jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e doutrina para justificar que o ADA é dispensável para outorga da
isenção referente à área de preservação permanente; por fim, solicita perícia, com
elaboração dos quesitos a serem respondidos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, a contribuinte insurge-se apenas
quanto a existência da área de preservação permanente. Portanto, a lide encontra-se limitada
a comprovação ou não de referida área para fins de fruição da isenção do ITR, bem como ao
pedido para realização de perícia.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DO MÉRITO
DA PERÍCIA

A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
No que pertine ao pedido de perícia, temos a salientar que a mesma não se faz
necessária no presente processo. O ônus da prova documental deve ser do contribuinte,
não cabendo à autoridade administrativa produzir provas relativas ao imóvel fiscalizado,
não há matéria controversa ou de complexidade que demande a realização de perícia
pleiteada.
A realização de diligência/perícia somente se justificaria se o exame das provas
apresentadas não pudesse ser realizado pelo julgador, em razão de sua complexidade e
da necessidade de conhecimentos técnicos específicos.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação da
autoridade julgadora. Assim, o deferimento do pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer uma determinada matéria, que o exame dos autos não seja
suficiente para dirimir a dúvida.
No presente caso, a perícia visa apenas suprir material probatório, que deveria ser
apresentado pelo interessado para comprovação dos fatos alegados em sua defesa, vez
que cabe a ele o ônus da prova.
Pelo exposto, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados em nome do contribuinte, não havendo matéria controversa ou
de complexidade que justifique Parecer Técnico Complementar, até porque o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

contribuinte apresentou juntamente com a impugnação farta documentação e, observa-
se que os quesitos por ele elaborados já foram praticamente respondidos.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pela contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.

DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, e-fls.37/38, o qual conclui pela
existência de uma área de preservação permanente de 1033,76 ha, senão vejamos:

Ademais, foi apresentado Laudo de Vistoria n° 01/2004 – PNSB/IBAMA, emitido
pelo servidor do referido órgão, analista ambiental, constatando o seguinte:
3. Digno de menção são as formações vegetais, Campos ou Florestas encontradas acima
da cota dos 1800 metros de altitude, área de preservação por excelência devido aos seus
notáveis atributos naturais e o endemismo característicos sãs altas montanhas. O próprio
plano de manejo do Parque dedica a essa região especial atenção.”
Não sendo o bastante, a contribuinte traz aos autos o Ato Declaratório Ambiental
dos anos de 2010 e 2011 (e-fls. 44/45), onde constam à área de preservação permanente de
905,00 ha, coincidente com o exercício em questão.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o Laudo Técnico apresentado apurou
que a área do imóvel é maior do que a declarada, motivo pelo qual foi apurada uma APP maior
do que a informada. No entanto, devemos considerar a área efetivamente declarada, tendo em
vista os limites da lide.
Neste diapasão, cabe reconhecer a isenção sobre 905,00 ha declarado e
comprovado como área de preservação permanente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721593/2012-17

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de preservação permanente de 905,00 ha, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 156
DF CARF MF
Original